Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 e pacificou a discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA.

2. No que tange à competência, no RE 1366243 - Tema 1.234, foi fixada a seguinte tese: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”.

3. O Acórdão do RE n. 1.366.243/SC foi publicado no DJe em 11/10/2024 e a presente demanda foi ajuizada em 07/03/2023, o que afasta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo.

4. No julgamento da repercussão geral foi definido que o ressarcimento do Distrito Federal pela União dar-se-á no âmbito administrativo por meio de repasse fundo a fundo, o que afasta a necessidade de determinação judicial específica.

5. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. MANTIDO DESPROVIMENTO DO RECURSO.